Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724646-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES AGRAVADO: ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, LEANDRO DINIZ DE MORAES D E S P A C H O Para comprovação de impenhorabilidade de verbas, é necessário apresentar extrato bancário da conta na qual houve bloqueio e comprovação de que os valores são impenhoráveis. Desta maneira, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante viabilizar o extrato bancário da conta penhorada. Ressalto que inexiste possibilidade de conceder ordem preventiva de bloqueio, como exposto nas razões do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator